Tribunal: TJES
Processo: 0028252-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028252-49.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
APELADO: THIARIES SILVA CRISTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DOIS EMBARGOS. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA NA ORIGEM. OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM AS VERBAS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE.

1.
Do Embargos de Declaração de
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDAEMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
:
Verifica-se que, de fato, o juízo de origem se manifestou sobre os benefícios da justiça gratuita, tendo indeferido expressamente o pedido.

2. Nesses termos, deve ser extirpada do acórdão a ressalva de que a condenação em relação aos Embargados está sob condição suspensiva de exigibilidade, eis que, indeferida a gratuidade de justiça, deve a parte arcar com a condenação a ela imposta. Recurso conhecido e provido.

3.
Do Embargos de Declaração de THIARIES SILVA CRISTO e TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
: Pretendem os Embargantes reanálise do conjunto probatória por meio dos presentes aclaratorios, o que não é lícito por esta via.

4. Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDAEMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA e negar provimento ao recurso de THIARIES SILVA CRISTO e TAMIRES GOMES SILVA CRISTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
e por
THIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
, opostos, respectivamente, nos IDs 4787627 e 4787445, em razão do acórdão (ID 4625812) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu os recursos de apelação, deu parcial provimento ao recurso de EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA e negou provimento ao apelo de THIARIES SILVA CRISTO e TAMIRES GOMES SILVA CRISTO.

Em suas razões recursais (ID 4787627), a Embargante
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
alega que há omissão, pois o benefício da justiça gratuita foi indeferido na origem, de modo que a condenação não está sob condição suspensiva de exigibilidade.

Contrarrazões dos Embargados no ID 5002719, pugnando pela manutenção do acórdão embargado nesse ponto.

Em seguida, os Embargantes
THIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
opuseram Embargos Declaratórios no ID 4787445, afirmando que houve omissão e contradição quanto à análise da declaração das testemunhas ouvidas em juízo. Salientam que é necessário o esclarecimento quanto aos critérios às provas produzidas, uma vez que no r. acórdão não foram observados os documentos juntados, bem como as testemunhas ouvidas em juízo, o que motivou o equivocado não acolhimento do recurso de apelação.

Contrarrazões da Embargada no ID 4944452, que defende seja afastada a argumentação dos Embargantes.

Diante disso, pugnam os Embargantes pelo conhecimento do Embargos de Declaração e seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES, 24 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

e por
THIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
, opostos, respectivamente, nos IDs 4787627 e 4787445, em razão do acórdão (ID 4625812) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu os recursos de apelação, deu parcial provimento ao recurso de
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA e negou provimento ao apelo de THIARIES SILVA CRISTO e TAMIRES GOMES SILVA CRISTO.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Considerando a oposição de dois embargos, entendo por fazer o exame separado de cada um, para fins de organização do presente pronunciamento.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

Em suas razões recursais (ID 4787627), a Embargante
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
alega que há omissão, pois o benefício da justiça gratuita foi indeferido na origem, de modo que a condenação não está sob condição suspensiva de exigibilidade.

Contrarrazões dos Embargados no ID 5002719, pugnando pela manutenção do acórdão embargado nesse ponto.

Entendo que merece provimento o aclaratório. Explica-se.

Consoante apontado pela Embargante, de fato, o juízo de origem se manifestou sobre os benefícios da justiça gratuita, tendo indeferido expressamente o pedido.

Nesses termos, deve ser extirpada do acórdão a ressalva de que a condenação em relação aos Embargados está sob condição suspensiva de exigibilidade, eis que, indeferida a gratuidade de justiça, deve a parte arcar com a condenação a ela imposta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar o vício apontado e esclarecer que os Embargados, ora Apelantes, deverão arcar integralmente com as verbas decorrentes da sucumbência, afastando-se o parágrafo que indicou a condição suspensiva de exigibilidade.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
THIARIES SILVA CRISTO E TAMIRES GOMES SILVA CRISTO

Os Embargantes
THIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
opuseram Embargos Declaratórios no
ID 4787445, afirmando que houve omissão e contradição quanto à análise da declaração das testemunhas ouvidas em juízo. Salientam que é necessário o esclarecimento quanto aos critérios às provas produzidas, uma vez que no r. acórdão não foram observados os documentos juntados, bem como as testemunhas ouvidas em juízo, o que motivou o equivocado não acolhimento do recurso de apelação.

Contrarrazões da Embargada no ID 4944452, que defende seja afastada a argumentação dos Embargantes.

Entendo que os aclaratórios não merecem acato.

Isso porque os Embargantes insurgem-se contra a valoração das provas realizada no acórdão, pretendendo, em verdade, mero reexame de pontos sobre os quais este órgão julgador já se debruçou.

Forçoso reconhecer, portanto, que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios deste Órgão Julgador, o que não se revela possível por esta via.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.